Tribunal: TJBA
Processo: 8068993-43.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068993-43.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NADIA MIRELLE DOS SANTOS RODRIGUES

Advogado(s)
:
JULEIKA PATRICIA ALBUQUERQUE DE BARROS

APELADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO

Advogado(s)
:
DIEGO RAMON DOS SANTOS SOUZA, RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA, DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. EDITAL SAEB Nº 02/2019. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA QUESTÃO Nº 51 DA PROVA OBJETIVA. CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS DA BANCA EXAMINADORA. TEMA 485/STF. IRDR Nº 8034581-89.2020.8.05.0000 (TEMA 14/TJBA). PRECEDENTE VINCULANTE. QUESTÃO EXPRESSAMENTE VALIDADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por NADIA MIRELLE DOS SANTOS RODRIGUES contra sentença proferida pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que julgou liminarmente improcedente a ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de liminar ajuizada em face do ESTADO DA BAHIA e do IBFC – Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. A autora, candidata ao cargo de Soldado da Polícia Militar da Bahia, no Concurso Público regido pelo Edital SAEB nº 02/2019, na condição de cotista para a Região 02 – Interior Juazeiro, obteve 82,40 pontos na prova objetiva. Sustentou a existência de erro grosseiro na Questão nº 51 da prova objetiva, pleiteando sua anulação para obtenção de pontuação suficiente ao prosseguimento nas demais fases do certame.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se é possível a intervenção do Poder Judiciário para anular a Questão nº 51 da prova objetiva do Concurso da Polícia Militar da Bahia (Edital SAEB nº 02/2019), sob a alegação de erro grosseiro, à luz do controle judicial dos atos administrativos e da existência de precedente vinculante firmado em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

III. Razões de decidir
3. O controle jurisdicional sobre concursos públicos deve restringir-se à verificação da legalidade e da constitucionalidade dos atos administrativos, sendo vedada a substituição da banca examinadora quanto ao conteúdo das questões e aos critérios de correção, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 da Repercussão Geral.
4. A intervenção judicial somente se legitima diante de vício patente, como a desconformidade com o conteúdo programático ou a existência de erro grosseiro manifesto, hipóteses não configuradas no caso concreto.
5. A Questão nº 51 do Concurso Público regido pelo Edital SAEB nº 02/2019 foi expressamente analisada e reputada válida no julgamento do IRDR nº 8034581-89.2020.8.05.0000, Tema 14 deste Tribunal de Justiça, cuja tese jurídica possui caráter vinculante.
6. Estando a sentença alinhada ao precedente obrigatório e inexistindo qualquer elemento apto a afastar sua aplicação, impõe-se a manutenção do julgado de improcedência.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“
Não cabe ao Poder Judiciário anular questão de prova objetiva de concurso público expressamente validada em precedente vinculante firmado em IRDR, inexistindo demonstração de erro grosseiro ou incompatibilidade com o conteúdo programático do edital.
”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL

nº 8068993-43.2020.8.05.0001,
de
SALVADOR
, em que figuram como apelante
NADIA MIRELLE DOS SANTOS RODRIGUES
e como apelados
ESTADO DA BAHIA e IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de _________ de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a)